Tribunal: TJPA
Processo: 0009431-72.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009431-72.1997.8.14.0301
APELANTE: H L M MAGAZINE LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO:
PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC, ACOLHIDA – SENTENÇA ATACADA QUE COPIA IPSIS LITTERIS A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROLATADA NOS AUTOS, A QUAL FORA ANULADA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLATAÇÃO DE NOVA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução:

2.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC, ACOLHIDA.

3.

Cotejo entre a
sentença atacada (ID
3327657
), prolatada em 02/04/2019, e a sentença que restou anulada na forma do Acórdão n.° 159.803 (ID
3327637
), exarada em 30/06/1998.

4.

Como é cediço, a motivação das decisões judiciais tem tripla função: (1) garantir a imparcialidade do juiz; (2) propiciar o controle da legalidade da decisão, demonstrando se esta deriva da lei ou do arbítrio do julgador; e (3) assegurar às partes o direito à valoração das provas e teses trazidas à apreciação do magistrado, satisfazendo-se, assim, o princípio do contraditório.

5.

Opera o julgador teratologia, por ausência de fundamentação e motivação própria do sentenciante, que deixa de fixar suas razões concretamente, como
in casu
, sendo este vício insanável, mormente à vista de cópia quase que integral da sentença antes anulada, por descumprimento dos arts. 93, IX da Constituição Federal e 489, II do Código de Processo Civil.

6.

Configurado o vício, a sentença deve ser desconstituída com o escopo de prolatação de nova decisão em observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e art. 489, II do Código de Processo Civil, com a ressalva quanto à impossibilidade de julgamento por Causa Madura, sob pena de violação ao art. 1013 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e provido
, com o acolhimento da questão preliminar de nulidade de sentença por violação ao art. 276 do Código de Processo Civil, além da determinação da remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para prolatação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
HLM MAGAZINE LTDA. E OUTROS
e
BANCO DO BRASIL S. A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HLM MAGAZINE LTDA. E OUTROS
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
que nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por si em face do
BANCO DO
BRASIL S. A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial
.

Os apelantes opuseram a ação acima mencionada, visando a desconstituição do contrato de abertura de crédito em conta corrente que embasa a execução contra si ajuizada pelo Banco recorrido como título executivo, sob a alegação e ausência de certeza e de natureza cambial, além da abusividade das cláusulas contratuais.

No ID 3327637, o MM. Juízo
ad quo
proferiu sentença, ratificando a existência de títulos aptos a embasar execução, além de condenar os autores ao pagamento dos valores creditados em seu favor, com a substituição da comissão de permanência pelo mesmo índice de correção monetária previstos nos contratos, acrescido de 1% (um por cento) a. m., além de multa e honorários advocatícios.

Os então embargantes apresentaram Embargos de Declaração (ID 3327639), os quais foram rejeitados (ID 3327640), e Apelação (ID 3327641), que, após contrarrazões (ID 3327645), foi conhecida e provida nos termos do Acórdão n.° 159.803, face o acolhimento da questão preliminar de cerceamento de defesa (ID 3327652).

O Acórdão 159.803 transitou em julgado (ID 3327652), com a remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial, que instou as partes a manifestarem interesse no prosseguimento do feito (ID 3327653), oportunidade em que os embargantes requereram a marcação de audiência de conciliação (ID 3327654), enquanto o Banco embargado requereu o julgamento antecipado da lide (ID 3327655).

O Banco do Brasil, sob o entendimento de existência de provas suficientes ao julgamento, tendo em vista a produção de provas na Ação de Execução (Processo n.° 0009430-62.1997.814.0301), pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 3327656).

No ID 3327656, o MM. Juízo ad quo deferiu prazo às partes para a especificação de provas, determinando nova conclusão para decisão acerca do pedido de provas, designação de audiência de instrução e julgamento ou julgamento antecipado da lide, na hipótese de inércia das partes (ID 3327656).

Os embargantes requereram julgamento antecipado da lide, à vista de seu desinteresse eu produzir provas (ID 3327656), enquanto o embargado deixou decorrer o prazo in albis, culminando com a prolatação da sentença ora vergastada (ID
3327657
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, confirmando a existência e validade dos títulos, com a substituição da comissão de permanência pelo mesmo índice de correção monetária previsto nos contratos, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora simples ao mês, levando em consideração os valores base de 10% (dez por cento), a ser apurado pelo Contador do Juízo.

Consta ainda do
decisum
, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa e a indenizar o Banco do Brasil no que tange às despesas e honorários advocatícios que despendeu, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valo exequendo.

Os autores apresentaram Embargos de Declaração (ID
3327658
), os quais foram rejeitados (ID
3327661
).

Inconformados, HLM Magazine e outros interpuseram recurso de Apelação (ID
3327662
).

Preliminarmente, suscitam os recorrentes violação ao art. 276 do Código de Processo Civil, asseverando que o MM. Juízo de 1º Grau, ao prolatar sentença, copiou/agregou/colou parcialmente textos da primeira sentença exarada no feito, ato que seria defeso em razão de ter o Acórdão 159.803 determinado a prolatação de nova decisão.

No mérito, sustentam que a conclusão da sentença se afigura contraditória ao conjunto probatório, ressaltando, no que tange à comissão de permanência, que seu pedido deveria ser integralmente acatado, uma vez que os juros de 27,44% (vinte e sete vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano acrescido de correção monetária pelo índice cambial do dólar americano após conversão em moeda nacional não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio e contamina toda a planilha de cálculo do débito.

Aduzem que na petição inicial da execução não há qualquer indicativo dos índices de correção seja à título remuneratório ou compensatório, devendo o julgador quais parâmetros legais para a composição da questão de forma equilibrada.

Sustentam que, ao permitir multa de 10% (dez por cento) por inadimplência quando o Código de Defesa do Consumidor fixa 2% (dois por cento), o MM. Juízo ad quo ratificou ilegalidade.

Afirmam que caberia ao Banco juntar planilhas do débito e dos valores efetivamente depositados em suas contas, salientando que o valor R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) computado em suas contas como juros e consectários contratuais deveria ter sido aferido como amortização da dívida, passando, entretanto, a ser acrescido ao valor principal, ponto acerca do qual não se manifestou o MM. Juízo ad quo.

Suscitam omissão do decisum quanto à análise da nulidade da penhora e da intimação por edital, impenhorabilidade do bem que serve de moradia aos autores, refutando o entendimento esposado no decisum atacado de que estes deveriam ser apreciados em sede de cumprimento de sentença.

Aduzem que o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente não pode servir de emissão como garantia de saldo devedor por não gozar de liquidez e certeza, ressaltando não estar acompanhado de nota promissória ou lançamento contábil, prejudicando a liquidez da execução.

Sustentam, não obstante a arguição de abusividade contratual, que não obtiveram qualquer pronunciamento do Juízo de 1º Grau.

Refutam a sua condenação em litigância de má-fé, afirmando que a demora no julgamento não permitiu que apresentassem provas.

Em contrarrazões (ID
3327664
), o Banco recorrido refuta as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou prevenção desta relatora em razão do julgamento da primeira apelação interposta no feito (ID
3354948
).

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
3442707
), tendo, em que pese as Petições ID
3484100 3491118 e 3536957, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO D
E ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID 283839).

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da questão preliminar aduzida pelo Banco recorrente.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC

Suscitam os recorrentes violação ao art. 276 do Código de Processo Civil, asseverando que o MM. Juízo de 1º Grau, ao prolatar sentença, copiou/agregou/colou parcialmente textos da primeira sentença exarada no feito, ato que seria defeso em razão de ter o Acórdão 159.803 determinado a prolatação de nova decisão.

Para análise da questão faz-se necessária a transcrição de trechos da sentença atacada (ID
3327657
), prolatada em 02/04/2019, e da sentença que restou anulada na forma do Acórdão n.° 159.803 (ID
3327637
), exarada em 30/06/1998, a qual faço,
ipsis litteris
, com destaque à fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
ad quo
:

Sentença atacada (ID
3327657
)

Sentença anulada (ID
3327637
)

Chega mesmo a enumerar o que seria um dos títulos, identificando-o pelo número 000.709.112-5 que, em verdade, representa o número de uma conta corrente, oriunda de um contrato de abertura de crédito que foi sujeito a uma ação de prestação de contas o que, de fato, foi alegado pelos embargantes. Em seguida, estes continuam os seus Embargos atacando de forma frontal e evidente os títulos objeto da Execução, sendo coincidentes os números dos contratos, vencimentos e valores.

Assim, a inépcia levantada não se confirmou na forma entendida pelo embargado, eis que o fato apresentado com coerência e seus fundamentos se relacionaram ao objeto da Ação Principal.

Chega mesmo a enumerar o que seria um dos títulos, identificando-o pelo número 000.709.112-5 que, em verdade, representa o número de uma conta corrente, oriunda de um contrato de abertura de crédito que foi sujeito a uma ação de prestação de contas o que, de fato, foi alegado pelos embargantes. Em seguida, estes continuam os seus Embargos atacando de forma frontal e evidente os títulos objeto da Execução, sendo coincidentes os números dos contratos, vencimentos e valores.

Assim, a inépcia levantada não se confirmou na forma entendida pelo embargado, eis que o fato apresentado com coerência e seus fundamentos se relacionaram ao objeto da Ação Principal.

Os argumentos quanto à ausência de auto de penhora e depósito são insustentáveis pois que, às fls. 41, do processo executivo consta referido auto datado de 23/10/1996, recaindo sobre o bem nomeado pelo credor.

Os argumentos quanto à ausência de auto de penhora e depósito são insustentáveis pois que, às fls. 41, do processo executivo consta referido auto datado de 23/10/1996, recaindo sobre o bem nomeado pelo credor.

No tocante à iliquidez e incerteza dos títulos, apresenta-se aprioristicamente o equívoco no fundamento jurisprudencial, fazendo transcrever decisão afeta a outra título de crédito – Nota Promissória – gerando a impossibilidade de se estabelecer um cotejo real entre os mesmos, ainda que títulos próprios à ação cambiária.

Os argumentos continuam em erro quando pretendem fixar a ideia de serem títulos ilíquidos por divergirem daqueles apresentados na cártula onde se disponibilizava um crédito determinado. Ora, a divergência existente dimana da própria natureza do título, posto que se caracteriza pela referida disponibilização de crédito em favor do cliente, cuja utilização implicará na tomada de numerários do credor que por sua vez o fez com base em uma expectativa de lucros.

No tocante à iliquidez e incerteza dos títulos, apresenta-se aprioristicamente o equívoco no fundamento jurisprudencial, fazendo transcrever decisão afeta a outra título de crédito – Nota Promissória – gerando a impossibilidade de se estabelecer um cotejo real entre os mesmos, ainda que títulos próprios à ação cambiária. Os argumentos continuam em erro quando pretendem fixar a ideia de serem títulos ilíquidos por divergirem daqueles apresentados na cártula onde se disponibilizava um crédito determinado. Ora, a divergência existente dimana da própria natureza do título, posto que se caracteriza pela referida disponibilização de crédito em favor do cliente, cuja utilização implicará na tomada de numerários do credor que por sua vez o fez com base em uma expectativa de lucros.

Assim, quanto mais se utiliza o creditado do valor colocado em conta, mais deve ao credor, mormente se seu pagamento veio a posteriori, ou seja, a destempo, fazendo incidir, a mora. Aqui, o STJ já se manifestou acerca da não desnaturação da liquidez do título com o aparecimento de acessórios, senão vejamos: Não retira exequibilidade do título a circunstância de algum acessório dever ser fixado com base em elemento a ele estranho, como a taxa de juros (RSTJ 67/359) .

Assim, quanto mais se utiliza o creditado do valor colocado em conta, mais deve ao credor, mormente se seu pagamento veio a posteriori, ou seja, a destempo, fazendo incidir, a mora. Aqui, o STJ já se manifestou acerca da não desnaturação da liquidez do título com o aparecimento de acessórios, senão vejamos: Não retira exequibilidade do título a circunstância de algum acessório dever ser fixado com base em elemento a ele estranho, como a taxa de juros (RSTJ 67/359) .

O equívoco se estende ainda quando em outro momento os embargantes pretendem transformar os títulos em questão em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Também não é esse o título, onde se tornaria indispensável a demonstração contábil da evolução do crédito, como querem os embargantes.

O equívoco se estende ainda quando em outro momento os embargantes pretendem transformar os títulos em questão em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Também não é esse o título, onde se tornaria indispensável a demonstração contábil da evolução do crédito, como querem os embargantes.

Quanto à abusividade das cláusulas contratuais, entendo estar tal argumento diretamente correlacionado à cobrança excessiva de juros, cumulatividade de comissão de permanência com correção monetária em cumulação com honorários com multa contratual, os quais passo a analisar.

Quanto à abusividade das cláusulas contratuais, entendo estar tal argumento diretamente correlacionado à cobrança excessiva de juros, cumulatividade de comissão de permanência com correção monetária em cumulação com honorários com multa contratual.

Quanto aos juros moratórios, tenho que estes não são excessivos, posto que estipulados nos exatos limites da lei, tanto na Cédula de Crédito Comercial, quanto na Nota de Crédito Comercial, ou seja, em 1% a. m., considerando que em ambos os métodos, tanto o exponencial, quanto o hamburguês, contém as regras acertadas para a apuração dos juros de natureza moratória. Assim, correto o contrato quanto aos juros moratórios.

Quanto aos juros moratórios, tenho que estes não são excessivos, posto que estipulados nos exatos limites da lei, tanto na Cédula de Crédito Comercial, quanto na Nota de Crédito Comercial, ou seja, em 1% a. m., considerando que em ambos os métodos, tanto o exponencial, quanto o hamburguês, contém as regras acertadas para a apuração dos juros de natureza moratória. Assim, correto o contrato quanto aos juros moratórios.

No tocante a cumulação de comissão de permanência e correção monetária, nenhuma solução poderá ser encontrada senão aquela que rejeita tal cumulação, conforme aliás tem orientado o E. Superior Tribunal de Justiça, do qual emprestamos a seguinte orientação: Súmula 30 do STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

No tocante a cumulação de comissão de permanência e correção monetária, nenhuma solução poderá ser encontrada senão aquela que rejeita tal cumulação, conforme aliás tem orientado o E. Superior Tribunal de Justiça, do qual emprestamos a seguinte orientação: Súmula 30 do STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Desta feita, o pleito dos embargantes, quanto à aplicação cumulativa da correção monetária com os juros capitalizados, é absolutamente correto, eis que da mesma forma em que o contrato é lei entre as partes, ele não pode exacerbar a legalidade dos atos firmados por elas. Entretanto, verifica-se que nos contratos, seja de Nota de Crédito, seja de Cédula de Crédito, inexiste a previsão da cumulatividade desses dois institutos e, se sua cumulação existe, é na apresentação dos cálculos, devendo ser expurgados de tais cálculos os valores obtidos a partir da cumulação dos índices que se repelem.

Desta feita, o pleito dos embargantes, quanto à aplicação cumulativa da correção monetária com os juros capitalizados, é absolutamente correto, eis que da mesma forma em que o contrato é lei entre as partes, ele não pode exacerbar a legalidade dos atos firmados por elas. Entretanto, verifica-se que nos contratos, seja de Nota de Crédito, seja de Cédula de Crédito, inexiste a previsão da cumulatividade desses dois institutos e, se sua cumulação existe, é na apresentação dos cálculos, devendo ser expurgados de tais cálculos os valores obtidos a partir da cumulação dos índices que se repelem.

O último ponto de divergência é o da cumulação de multa com os honorários profissionais. De fato, a cumulação pode existir, como inclusive sumulou o Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: Súmula 616 – É permitida a cumulação de multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente. A soma das duas parcelas não poderá, contudo, ultrapassar vinte pontos percentuais, aplicados sobre o valor da condenação, conforme se depreende do seguinte julgado: Mas a soma das duas parcelas, não pode ultrapassar o valor correspondente a vinte por cento da condenação. (RSTJ 82/193 – retirado do CPC e legislação processual em vigor, por Theotonio Negrão – 29ª Ed. P. 95 – Saraiva).

O último ponto de divergência é o da cumulação de multa com os honorários profissionais. De fato, a cumulação pode existir, como inclusive sumulou o Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: Súmula 616 – É permitida a cumulação de multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente. A soma das duas parcelas não poderá, contudo, ultrapassar vinte pontos percentuais, aplicados sobre o valor da condenação, conforme se depreende do seguinte julgado: Mas a soma das duas parcelas, não pode ultrapassar o valor correspondente a vinte por cento da condenação. (RSTJ 82/193 – retirado do CPC e legislação processual em vigor, por Theotonio Negrão – 29ª Ed. P. 95 – Saraiva).

Rejeito, desta feita, a pretensão dos embargantes de excluir uma das duas parcelas, apesar dos mesmos não terem especificado qual parcela merecia ser afastada, uma vez que não existe qualquer defesa nesse sentido, apenas se preocuparam em transcrever a decisão do Excelso Pretório, em RTJ 83/414, não fundamentando o pleito. Cabe sim a cumulação, desde que nos limites legais e dentro da razoabilidade mister no trato da matéria econômica.

Rejeito, desta feita, a pretensão dos embargantes de excluir uma das duas parcelas, apesar dos mesmos não terem especificado qual parcela merecia ser afastada, uma vez que não existe qualquer defesa nesse sentido, apenas se preocuparam em transcrever a decisão do Excelso Pretório, em RTJ 83/414, não fundamentando o pleito. Cabe sim a cumulação, desde que nos limites legais e dentro da razoabilidade mister no trato da matéria econômica.

Por fim, da análise dos assuntos articulados pelas partes, concluo que a obrigação dos embargantes existe de forma clara, eis que expressa de maneira escrita, corporificada em dois contratos livremente firmados entre as partes. O que não posso acatar é a inexistência das entidades financeiras em apresentar cálculos que nada elucidam, como também não permitem a verificação, de plano, dos valores exatos e datas em que os recursos financeiros foram muitas vezes de sujeitar a execução à nulidade. No caso vertente, é possível verificar que os contratos foram firmados dentro da normalidade do mercado financeiro, prevendo comissão de permanência, juros moratórios e multa penal. Ainda assim, mantém-se distante da realidade do povo brasileiro, cuja renda per capita espelha seu pouco poder aquisitivo e, as empresas de financiamento bancário, uma vez que seus juros remuneratórios alcançam o décuplo ou mais, dos índices de correção monetária e juros moratórios juntos. Daí a aplicação necessária da Lei 8.078/90 – Código do Consumidor – no que se refere às ações refreadoras à política financeira impostas pelas instituições financeiras. Não se pode aceitar a comissão de permanência se ela expressa um plus intolerável ao consumidor, como é o caso dos embargantes – pessoas física e jurídica –levando à possível quebra desta última, bem como a insolvência dos demais. Destarte, entendo que o pleito dos embargantes quanto ao tema em destaque merece parcial procedência.

Por fim, da análise dos assuntos articulados pelas partes, concluo que a obrigação dos embargantes existe de forma clara, eis que expressa de maneira escrita, corporificada em dois contratos livremente firmados entre as partes. O que não posso acatar é a insistência das entidades financeiras em apresentar cálculos que nada elucidam, como também não permitem a verificação, de plano, dos valores exatos e datas em que os recursos financeiros foram colocados à disposição dos clientes, fazendo surgir uma conta tipicamente unilateral, capaz muitas vezes de sujeitar a execução à nulidade.

No caso vertente, é possível verificar que os contratos foram firmados dentro da normalidade do mercado financeiro, prevendo comissão de permanência, juros moratórios e multa penal. Ainda assim, mantém-se distante da realidade do povo brasileiro, cuja renda per capita espelha seu pouco poder aquisitivo e, as empresas de potencial reduzido ou com características eminentemente domésticas não suportam o financiamento

bancário, uma vez que seus juros remuneratórios alcançam o décuplo ou mais, dos índices de correção monetária e juros moratórios juntos. Daí a aplicação necessária da Lei 8.078/90 – Código do Consumidor – no que se refere às ações refreadoras à política financeira impostas pelas instituições financeiras. Não se pode aceitar a comissão de permanência se ela expressa um plus intolerável ao consumidor, como é o caso dos embargantes – pessoas física e jurídica –levando à possível quebra desta última, bem como a insolvência dos demais.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, confirmando a existência e validade dos títulos de créditos objetos da ação executiva, devendo-se proceder apenas à substituição da comissão de permanência pelo mesmo índice de correção monetária previsto nos contratos, acrescidos dos juros de mora simples de 1% a.m., levando-se em consideração os valores base de 10%, o que deverá ser apurado pelo contador do Juízo. Condeno os embargantes em litigante de má-fé e, por via de consequência, aplico multa correspondente a 1% sobre o valor corrigido da causa, devendo, ainda, indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Considerando a sucumbência mínima do embargado, condeno os embargantes no pagamento da totalidade das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em15% (quinze por cento) sobre o valor exequendo, os quais deverão ser acrescidos no valor do débito principal, para todos os efeitos legais, na forma do art. 85, § 13 do CPC. Junte-se cópia da presente decisão nos autos da Ação de Execução em apenso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Isto posto,

Julgo parcialmente procedentes os embargos, ratificando a existência dos títulos de crédito como aptos à propositura da ação executiva, condenando-os a pagar os valores creditados em seu favor, considerando os encargos financeiros estipulados nos títulos em execução com a substituição da comissão de permanência pelo mesmo índice de correção monetária previsto nos contratos, acrescidos dos juros de mora de 1% a. m., levando em consideração os valores disponibilizados em conta dos embargantes e a respectiva data dessa disponibilização; multa à base de 10% . considerando a sucumbência mínima do embargado, condeno os embargantes no pagamento da totalidade das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, o que faço com fundamento no art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. P. R. I.

Nesse sentido, importante destacar, a partir do estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a reprodução dos fundamentos declinados anteriormente, atende aos comandos normativos e constitucionais e, assim, a sua transcrição por si só, não é o que causa a nulidade, sendo a denominada motivação
ad relationem
, ou seja: aquela que já consta dos autos.

Ocorre que, ao socorrer-se dessa antiga figura de lógica argumentativa, aqueles que defendem a fundamentação remissiva (ad relacionem) desprezam a interpretação histórica dos institutos jurídicos, observando que a Constituição de 1988, ao exigir a fundamentação extensiva das deliberações judiciais e administrativas, reconstruiu o exercício da jurisdição.

Como é cediço, a motivação das decisões judiciais tem tripla função: (1) garantir a imparcialidade do juiz; (2) propiciar o controle da legalidade da decisão, demonstrando se esta deriva da lei ou do arbítrio do julgador; e (3) assegurar às partes o direito à valoração das provas e teses trazidas à apreciação do magistrado, satisfazendo-se, assim, o princípio do contraditório.

E, desta feita, diante da ausência do confronto de postulações, essa abstinência em concluir o processo dialético que caracteriza tão profundamente o ato de julgar, opera o julgador teratologia, por ausência de fundamentação e motivação própria do sentenciante, que deixa de fixar suas razões concretamente, como
in casu
, sendo este vício insanável, mormente à vista de cópia quase que integral da sentença antes anulada, por descumprimento dos arts. 93, IX da Constituição Federal e 489, II do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CF/1988

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CPC/2015

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II -
os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito
;

(Grifos nossos)

Corroborando o entendimento supra vejamos a jurisprudência:

ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. PROFERIDA SENTENÇA COPIADA DE PROCESSO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Sentença de procedência parcial, para tornar definitiva a decisão de fis. 26 que antecipou os efeitos da tutela, declarar a inexistência do débito questionado e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes.
Sentença proferida no presente processo é cópia de sentença de processo diverso. Sentença não se baseou nos fatos ou nas provas do processo em análise nestes autos. Configurada violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Art. 93, IX da CRFB/88 e art. 11 NCPC. Anulação da sentença, diante da violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais.
PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ.

(TJ-RJ - APL: 00930726820138190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/08/2017)

(Grifos nossos)

Desta feita, configurado o vício, a sentença deve ser desconstituída com o escopo de prolatação de nova decisão em observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e art. 489, II do Código de Processo Civil, com a ressalva quanto à impossibilidade de julgamento por Causa Madura, sob pena de violação ao art. 1013 do Código de Processo Civil.

Por fim, restam prejudicadas as demais questões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, acolhendo a questão preliminar de nulidade de sentença por violação ao art. 276 do Código de Processo Civil, além de determinar a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para prolatação de nova decisão.

É como voto.

Belém, 03/02/2021